Tribunal: TJDFT
Processo: 0704604-46.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO QUANTO ÀTESE ADOTADA. INTIMAÇÃO POR E-MAIL. VALIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora contra Acórdão proferido por esta Turma Recursal que não conheceu do recurso inominado por ela interposto ante a ausência do pressuposto processual subjetivo da capacidade postulatória. Em suas razões, o embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado, porquanto alega que inexiste comprovação de citação/intimação do embargante que informou ao juízo novo endereço, bem como que o documento de ID 53848392 não comprova "envio de email", muito menos a efetivação da citação/intimação do embargante.
II. Recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
IV. Não se evidenciam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza a omissão ou contradição alegadas.
V. Em verdade, é evidente a pretensão do embargante de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de omissão ou contradição, mas com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente, o que lhe é defeso na via recursal eleita.
VI. Cabe elucidar, no que tange à alegação de que não foi efetivada a intimação do embargante para regularizar sua representação processual, pois não há comprovante de envio de e-mail, que, conforme art. 275 do CPC, “a intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a realização por meio eletrônico ou pelo correio” e nos termos do art. 1o da PORTARIA CONJUNTA 67 DE 8 DE AGOSTO DE 2016 do TJDFT, é possível, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública da Justiça do DF, o procedimento de intimação por aplicativos de mensagens eletrônicas previamente autorizado.
VII. No caso, regular a intimação da decisão de ID 53235753, porquanto sobressai que a intimação foi encaminhada para o endereço de e-mail informado na petição inicial, sendo o mesmo que o requerente utilizou para dar entrada na presente ação, além de ter encaminhado diversas mensagens por meio do mesmo endereço de e-mail para a serventia a fim de que fosse realizada a juntada de diversas peças nos autos. Além disso, o documento de ID 53848392 não se trata de uma “folha em branco com algumas expressões”, mas sim de um documento oficial que contém todas as informações necessárias à ciência da decisão judicial proferida.
VII. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
IV. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.